Tribunal: TJDFT
Processo: 0745587-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
1. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
2. As circunstâncias do caso concreto, extraídas do modus operandi, justificam a adequação e a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em face da periculosidade concreta, do seu comportamento furtivo e do risco de reiteração criminosa dentro de um mesmo contexto.
3. Ordem denegada.